Tribunal: TJMT
Processo: 0002402-80.2016.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002402-80.2016.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), JOAO ANTONIO NETO registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO NETO - CPF: 068.604.271-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), D KARPINSKI - ME - CNPJ: 09.014.975/0001-43 (EMBARGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), DJONATAN KARPINSKI - CPF: 036.719.531-36 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — LITISPENDÊNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL— INCIDÊNCIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ACOLHIMENTO PARCIAL.

1- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

2- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3- O arbitramento dos honorários advocatícios, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3º, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

4- O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

5-Embargos acolhido, em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acordão proferido nos autos do Agravo Interno, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

O Embargante aduz, em suas razões a existência de erro material no decisum embargado, haja vista que acórdão negou
provimento ao Recurso com o objetivo de reduzir mediante à aplicação do juízo de equidade disposto no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Sustenta que os honorários advocatícios não poderiam ser arbitrados com base no artigo 85, §3º, II do CPC, pois se houve a extinção por litispendência inexiste proveito econômico e, assim deve haver a aplicação do artigo 85, § 8º do CPC.

Aduz que se deve considerar, ainda, que a verba honorária deve ser reduzida pela metade, conforme previsto no art. 90, § 4º do CPC, uma vez que no presente caso não houve resistência do Embargante quanto ao pedido da Embargada e, uma vez constatada a existência de litispendência, o Estado imediatamente reconheceu o direito invocado.

Assim requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e, por consequência, retificar a decisão adequando a condenação em honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública com suporte na apreciação equitativa, com fundamento no §8º do art. 85 do CP, bem como §4º do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, para sanar erro material contido no dispositivo da decisão monocrática citada alhures, como também na contradição que, negou provimento ao recurso, interposto pela Embargante, nos autos da
Execução

Fiscal
.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico.

Os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Da análise detida dos argumentos esposados pela Embargante, reconheço o erro material contido no
decisum
.

Constata-se que a embargante interpôs agravo interenp objetivando a reforma do acordão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso e ratificou a sentença do Juízo singular, que condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 3º, I do CPC,

Passo a análise do mérito recursal.

O embargante em seu recurso requer seja sanada a omissão com a aplicação equitativa na fixação da condenação em honorários advocatícios e, subsidiariamente, a aplicação do art. 90, § 4º, NCPC.

Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe, como regra, que a fixação da verba honorária se dará com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido (artigo 85, §§ 2º e 3º), prevendo a possibilidade de arbitramento por equidade quando a causa for de valor inestimável, muito baixo ou quando for irrisório o proveito econômico (artigo 85, § 8º).

Quanto a fixação de honorários por equidade, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou a tese de que não se mostra viável a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado

[...]

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Negritei).

No caso concreto, o valor atribuído à causa quando do seu ajuizamento foi de R$ 130.413,14 (cento e trinta mil e quatrocentos e treze reais e noventa e quatorze centavos), de modo que não se pode falar que o valor do proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório e, tampouco seja uma quantia exorbitante.

Assim, em atenção aos critérios estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC, levando-se em consideração, principalmente, a natureza da presente demanda, a duração do feito, os limites legais impostos, mantenho o valor arbitrado pelo Juízo singular, e, confirmado no Recurso de apelação e no Agravo Interno, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto à redução pela metade dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil preceitua que:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. [...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

A respeito da aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC, no Acórdão do AgInt no REsp 1679689/SC, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento, quando se trata de exceção de pré-executividade, assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de pré-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ, AgInt no REsp1679689/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)

Referido julgado, inclusive, serviu de paradigma para outros julgados daquela colenda Corte de Justiça, relativo à sua aplicabilidade em caso de acolhimento de Exceção de Pré-executividade, como se pode observar das decisões monocráticas proferidas: REsp 1761469/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques; REsp 1699642/RS, rel. Min. Gurgel de Faria; REsp 1816341/MG, rel. Min. Gurgel de Faria e REsp 1893968/CE.

Destaque para a decisão monocrática proferida pela Ministro Gurgel de Faria, que ora transcrevo em parte, no que ilustra claramente a situação no caso em tela:

(...) Depreende-se do texto legal a intenção do legislador (mens legis) de incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução pela metade da verba honorária devida, o que, sob a ótica, do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Cabe, agora, verificar se esse benefício tem aplicação para os casos de acolhimento de exceção de pré-executividade.

Como cediço, a exceção de pré-executividade é uma via de defesa privilegiada, em que o devedor pode opor a sua resistência nos próprios autos da execução, ou seja, sem a necessidade do ajuizamento dos embargos, cujo recebimento, nos casos de execução fiscal, exige a prévia garantia do juízo.

Na essência, todavia, o pedido de exceção de pré-executividade e os embargos à execução guardam a mesma razão de existir, de fulminar a pretensão fundada no título executivo.

Na ação de embargos, o credor é o réu, e não há óbice que o impeça de, de imediato, reconhecer a procedência do pedido do embargante (autor) e satisfazer a pretensão correspondente, de não mais prosseguir com a cobrança impugnada (obrigação de não-fazer), de sorte que se mostra plenamente cabível a benesse da redução dos honorários, atendendo, assim, a finalidade da norma, de abreviar os litígios.

No incidente de exceção de pré-executividade, as partes, substancialmente, representam os mesmos papéis que são desempenhados na ação de embargos, apresentando-se o executado como autor do incidente (excipiente) e o exequente como réu (excepto), de modo que também se mostra possível que o credor, na condição de réu no incidente, possa reconhecer, de plano, o pedido do devedor.

Pensar diferente, no sentido de não admitir o benefício do art. 90, § 4º, do CPC para os casos de reconhecimento da procedência do pedido de exceção de pré-executividade, geraria a situação insólita de, em detrimento do estímulo à rápida solução do processo, privilegiar a remuneração do advogado por atuação em procedimento mais simples em comparação com a ação de embargos.

Para amparar o presente entendimento, cito recente aresto desta Corte Superior: (...) [AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019]

(...) No presente caso, não há dúvida de que a Fazenda Pública reconheceu a procedência do pedido deduzido na exceção de pré-executividade, visto que prontamente desistiu da execução fiscal, "considerando o constante nos documentos apresentados pelo executado".

O fato de a sentença não ter consignado esse reconhecimento da procedência do pedido não infirma a sua existência e, por conseguinte, não retira do réu (do excepto, in casu) o direito subjetivo à redução de sua condenação nos honorários advocatícios de sucumbência previsto no art. 90, § 4º, do CPC (...). (STJ, REsp 1816341 – MG, Relator: Ministro Gurgel de Faria, data da decisão: 26/06/2020, DJe/STJ: 2939, de 30/06/2020)

Nesse sentido, trago julgados deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART.90, § 4°, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo.

2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC. (N.U 1012270-55.2020.8.11.0002, Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 23/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo.

2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC. (TJMT, Apelação Cível nº 1012270-55.2020.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, data do julgamento: 16/12/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART.26, DA LEI Nº 6.830/80 - INAPLICABILIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS - DEVIDOS - REDUÇÃO PELA METADE (ART.90, §4º) - CABÍVEL - VÍCIO CONSTATADO - RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificado o vício, devem ser acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes. Embargos acolhidos. (N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023)

Assim, em atenção aos critérios estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC, levando-se em consideração, principalmente, a natureza da presente demanda, a duração do feito, os limites legais impostos, mantenho, os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contudo, considerando que a Fazenda Pública concordou com o cancelamento administrativo da CDA n. 20166248, os honorários deverão ser reduzidos pela metade (5%), nos termos do artigo 90, §4º do CPC.

Fortes nessas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos de Declaração, opostos para sanar o erro material e alterar o julgado para reduzir pela metade (5%), a condenação do Estado de Mato Grosso pelos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90, §4º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023